Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-67.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500194-67.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante IGOR
BENINE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500194-67.2019.8.26.0160
Apelante: IGOR BENINE
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE DESCALVADO
Voto no 21.389
Apelação. Crime de furto noturno qualificado privilegiado.
Absolvição por atipicidade da conduta. Não cabimento. Atenuação
das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.94), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.94/104 na qual
foi condenado às penas de 03 (três) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado,
e
15
(quinze)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de furto de furto noturno qualificado privilegiado
(artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma de seus § 1°
e 2o, do Código Penal), pretendendo sua absolvição
por atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, assim como por ter agido sob efeito
de drogas, e a atenuação das penas (fls.119/129).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
3
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.132/134).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.155/180).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos temas
trazidos pela Defesa.
Descabida é a tese de atipicidade
da conduta, pois a mera alegação de que o Réu estava
sob efeito de necessidade de drogas não retira a
ilicitude do fato, muito menos o isenta de pena,
porque se trata de drogatização voluntária (artigo
28 do Código Penal). E mais, esse costuma ser um dos
motivos para a prática de furtos e outros crimes
como no caso concreto -, mas não minimiza a conduta
típica prevista em Lei.
Exagerada
e
inadmissível
é
a
conduta de quem comete crimes reiteradamente, não se
preocupando com as conseqüências penais e sociais,
conduta essa que deve ser combatida, seja pelo rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
4
legal possível, seja pelo rigor moral necessário à
extirpação desse mal.
Acrescente-se também que os artigos
45 e 46 da Lei n° 11.343/06 tem aplicação somente
quando se trata dos crimes nela definidos, não tendo
projeção e prospecção para os crimes do Código
Penal.
De outra parte, não é caso de se
reconhecer o princípio da insignificância cuja
aplicação se dá em hipóteses especiais, quando
preenchidos requisitos que distinguem a conduta do
agente antes da análise do produto do crime, tais
como: 1. mínima ofensividade da conduta; 2. nenhuma
periculosidade social da ação; 3. reduzidíssimo grau
de
reprovabilidade
do
comportamento;
4.
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ora, neste caso a conduta do agente
foi ofensiva, socialmente relevante e típica. O Réu
praticou o crime (possivelmente para usar drogas).
Trata-se, pois, de conduta grave e ofensiva ao meio
social, e como tal deve ser tratada. É bem diversa
esta situação daquelas em que a jurisprudência
acolhe
o
princípio,
mas
tendo,
sempre
como
fundamento de base, bens relativos à necessidade de
sobrevivência, o que exclui certamente os bens aqui
subtraídos (uma bicicleta, no valor de R$ 1.500,00,
conforme auto de avaliação de fls.17); logo, mostra-
se inviável a absolvição com suporte no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
5
inciso III, do Código de Processo Penal.
Assim já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 351.281-RS, rel. Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
5a
T.,
j.
em
12.04.2016):
“2. O princípio da insignificância deve ser
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, DJe 5/6/2009).
3. No caso, constata-se que o valor da res
furtiva não pode ser considerado ínfimo 5 luminárias de
emergência avaliadas em R$ 125,00 , na medida em que
representa quase 20% do salário mínimo vigente ao tempo
da subtração (R$ 724,00), quantum incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância”.
Não há que se falar em nulidade do
auto de avaliação indireta, que não se equipara a
perícia, e, sendo assim, não constitui laudo de
exame de corpo de delito, não sendo aplicável a
previsão do artigo 159 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
6
A avaliação dos bens furtados é para mera apuração
de preço, o que não demanda capacidade técnica ou
formação
acadêmica
específica,
nem
influi
na
tipicidade, ainda mais quando não se aceita - porque
não previsto no sistema legal - o princípio da
insignificância.
Em relação à sanção penal, há de se
considerar que ao Magistrado cabe a fixação entre o
mínimo e o máximo da pena cominada, nada sugerindo
que o patamar de base seja obrigatório, ou fração
ideal por circunstância desfavorável, considerados
os critérios do artigo 59 do Código Penal, não
havendo que se falar em atenuação da pena-base
fixada (com correta fundamentação na Sentença -
fls.101),
pois,
além
dos
maus
antecedentes
(fls.60/61), tomada a expressão na acepção de boa
personalidade e de boa conduta social (seus bons
valores intrínsecos e seu bom comportamento e
respeito perante a coletividade), demonstrou o Réu
não se importar com as consequências penais de suas
reiteradas condutas criminosas, devendo ser também
sopesadas e bem sopesadas! a personalidade e a
culpabilidade para a fixação da sanção penal, sendo
mantida a fixação de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Em segunda etapa de quantificação,
observada a atenuante da menoridade, as penas foram
corretamente reduzidas para 04 (quatro) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-67.2019.8.26.0160 -Voto no 21.389 - MO
7
reclusão,
e
20
(vinte)
dias-multa.
Não
há
circunstâncias agravantes a serem consideradas, nada
a ser provido nesse aspecto, portanto.
Em
terceira
etapa,
incidiram
o
aumento obrigatório de 1/3 (um terço) pela previsão
do artigo 155, § 1o, do Código Penal, e depois a
diminuição, corretamente fixada em 1/3 (um terço) -
pelo reconhecimento do privilégio do artigo 155, §
2o, do Código Penal, totalizando 03 (três) anos, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15
(quinze) dias-multa.
Sem
irregularidades,
fica
assim
mantidas as penas.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR